Tribunal: TJES
Processo: 0000548-11.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000548-11.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O envolvimento pretérito do apelante em outras ações penais, sendo uma, inclusive, relacionada ao tráfico de drogas, além da variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização, o que inviabiliza a pretensa desclassificação para a condição de usuário.

3.
Inviável a substituição de pena nos moldes do art. 44 do CP
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000548-11.2021.8.08.0060

APELANTE: MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Murilo Henrico de Macedo Silva

contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara única de Atílio Vivacqua, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante em síntese, requer a absolvição, por ausência de provas, ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, com o respectiva substituição de pena nos termos do art. 44 do CP.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, na localidade de Alto Niterói, em Atílio Vivacqua, o recorrente, previamente ajustado a José Lucas Camargo de Assis, foi flagrado trazendo consigo drogas para comercialização. Por ocasião da abordagem, foram encontrados
07 (sete) papelotes de cocaína
,
06 (seis) buchas médias de maconha
,
03 (três) pinos de cocaína
, além de R$ 20,00 em espécie e 02 (dois) celulares.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fls. 115-117), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Tanto na esfera policial (
fls. 05 e 06
) quanto em juízo (
mídia à fl. 129
) os policiais

Luis Felipe de Souza Batista Tavares
e
Ervaldo dos Santos Monteiro
,
participantes da diligência que culminou com o flagrante disseram que, em patrulhamento preventivo,
avistaram o apelante e seu comparsa, os quais demonstraram nervosismo e inquietação ao perceber a chegada da polícia
. Com a abordagem, apreenderam a drogas em poder de
José Lucas
e obtiveram a informação de Murilo de quem
ambos estavam se deslocando até a praça central para comercializar os entorpecentes
.

Na oportunidade, os policiais afirmaram que os réus já eram conhecidos pela comercialização de entorpecentes e que ambos já foram abordados em outras ocasiões.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2018)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2018)

Interrogado (mídia à fl. 129), o recorrente afirmou que a droga não lhe pertencia e que sequer faz uso de entorpecentes.
Tal versão, além de contraditório à tese defensiva (que sustenta o porte de droga para consumo) não encontra amparo em nenhum elemento colhido durante a instrução
.

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras do réu
, especialmente porque apresentou

versões

contraditórias
entre o inquérito e a fase judicial.

Há, portanto, elementos suficientes à condenação, não havendo que se falar, ainda, em
desclassificação
.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, o
envolvimento pretérito do apelante em práticas criminosas
(além da imputação nestes autos, o recorrente possui outras duas condenações, uma pela prática de tráfico de drogas e outra por furto - 000155-57.2019.8.08.0060 e 0000721-11.2016.8.08.006)
, além da
variedade,
quantidade
e da
forma de acondicionamento da droga
, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização.

No tocante à dosimetria, registro não haver reparos a serem realizados. A sanção básica foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão) e apenas o acréscimo referente à reincidência foi operado na segunda fase (1/6). Na ausência de causas de aumento e diminuição de pena, encontra-se a pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 550 dias-multa.

Inviável, portando, a substituição de pena nos moldes do art. 44 do CP.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.